Tribunal: STF
Processo: Rcl 55608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Camutanga e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, ao receber o agravo de instrumento apenas com efeito devolutivo, manteve a eficácia da decisão que indeferia requerimento do reclamante de bloqueio de valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais de verba relativa à complementação do repasse do FUNDEF (Autos nº 0808091-2022.4.05.0000). A parte reclamante alega violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528.



    2.  A medida liminar foi deferida, para suspender os efeitos da decisão reclamada, de modo a assegurar que, na liberação da primeira parcela do precatório, fosse destacado do valor correspondente aos juros moratórios o montante devido a título de honorários advocatícios contratuais, devendo o levantamento aguardar o julgamento final desta reclamação. Na mesma ocasião, determinei (i) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e (ii) a intimação da parte beneficiária do ato reclamado (doc. 15).



    3. A parte reclamada prestou informações (doc. 18). A Advocacia-Geral da União apresentou contestação, pugnando pela negativa de seguimento à presente reclamação ao argumento de que já haveria decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema acobertada pelo manto da coisa julgada material (doc. 21). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República (doc. 30).



    4. A Advocacia-Geral da União interpôs agravo interno (doc. 27) em face da decisão liminar.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Assiste razão à parte reclamante.



    7. No caso, o órgão reclamado, ao receber o agravo de instrumento apenas com efeito devolutivo, assinalou, com base na decisão da Suspensão de Tutela Provisória (STP) nº 66 do STF, a impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais nos valores a serem recebidos com verbas do FUNDEF.



    8. Todavia, ao tempo em que proferida a decisão reclamada, já havia sido julgada a ADPF 528 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), paradigma ora invocado. Na ocasião, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento de que, como regra geral, os recursos alocados no Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001 — documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 14CE-A609-08E1-4623 e senha 1019-62D9-4D7E-7F97 RCL 55608 MC / PE 2 FUNDEF/FUNDEB — devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Veja-se a ementa do julgado:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    9. A respeito da ressalva promovida, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do julgado:



    [...]



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL. 



    (Grifos no original)



    10. A alegação de “coisa julgada material”, trazida em sede de contestação, não merece prosperar. Isso porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça (doc. 22), que teria enfrentado a questão e sob a qual recai o manto da coisa julgada (doc. 23), apenas afirma a impossibilidade de utilização do FUNDEF para retenção dos honorários advocatícios contratuais do crédito devido pela União. A possibilidade de utilização dos juros moratórios para pagamento da referida verba honorária, como destacado na ADPF 528, não foi objeto daquela decisão. De modo que não há que se falar em coisa julgada.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Autos nº 0808091-2022.4.05.0000) e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte na ADPF 528. Prejudicado o agravo interno. 



    12. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem — a quem também competirá eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator